Tribunal: STF
Processo: HC 93589
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO DA
   CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
   PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
   MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
   SÚMULA 691.
I - Evidenciada possível ocorrência de fato típico,
   mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
   investigação policial, que constitui medida de natureza
   excepcional, sobretudo mediante uma cognição e decisão per
   saltum.
II - Não tendo sido apreciada a matéria de mérito na
   instância a quo, não pode esta Suprema Corte dela conhecer, até
   porque tal poderia ocorrer em prejuízo dos interesses do próprio
   impetrante.
III - A superação da Súmula 691 do STF só é possível
   diante de evidente de ilegalidade, teratologia ou abuso de
   poder.
IV - Habeas corpus não conhecido.